Tribunal: TJBA
Processo: 8021320-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021320-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO EM 2014. ANTERIORIDADE À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. CRITÉRIO DE MANUTENÇÃO DE ACERVO. ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos de Salvador, em ação de despejo distribuída em 2014. O juízo suscitado declinou da competência alegando ilegalidade na regra de manutenção de acervo do TJBA. II. Questão em discussão 2. Definir se processo distribuído antes da especialização das Varas de Consumo (Resolução 15/2015) deve permanecer no juízo sorteado originalmente ou ser redistribuído em razão da matéria. III. Razões de decidir 3. O art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA determina expressamente que as varas manteriam seus acervos antigos, especializando apenas a distribuição nova. 4. A norma, emanada do Tribunal Pleno, visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade processual, vinculando os juízes de primeiro grau. 5. Inexistência de vício de legalidade, tratando-se de matéria de organização judiciária interna. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (12ª Vara de Relações de Consumo). Tese de julgamento: "Demandas distribuídas até 24 de julho de 2015 devem permanecer tramitando nos juízos originários, independentemente da especialização posterior da unidade em relações de consumo, conforme o art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 43; Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007), arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8064741-58.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 27.03.2025; TJBA, CC nº 8010882-69.2020.8.05.0000, j. 15.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8021320-81.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR), nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora